Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO FIXAÇÃO. AJUIZAMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.
1. Eventual omissão quanto a fixação dos honorários recursais demandaria a oposição de embargos de declaração contra o respectivo acórdão, sob pena de, após transitado em julgado, ser necessário o ajuizamento de feito autônomo, nos termos do artigo 85, §18, do Código de Processo Civil.
2. Os honorários advocatícios, fixados em favor do causídico que patrocinou a impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, devem incidir sobre o proveito econômico obtido, observados os critérios expressos pelo artigo 85, do Código de Processo Civil.
3. Eventual imprecisão da parte quanto ao rito processual cabível para a perseguição do crédito que entende lhe ser devido não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença contra si manejada
4. Recurso conhecido e desprovido.